Tribunal: CARF
Processo: 19613.737401/2021-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19613.737401/2021-71
ACÓRDÃO
1202-002.251 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADVANCE - INDUSTRIA TEXTIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2019, 2021
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A
REFORMAR A RECISÃO. ART. 114, § 12 DO RICARF. CONCORDÂNCIA COM O
ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO.
A recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior,
sem atacar pontos trazidos na decisão que ora se objurga, sendo ausentes,
portanto, fundamentos capazes de infirmar a conclusão ali manifestada.
Nesses casos o art. 114, § 12, I, do RICARF autoriza que a fundamentação
da decisão que julga o Recurso Voluntário pode ser atendida mediante a
declaração da concordância com os fundamentos da decisão recorrida,
solução essa adotada neste caso concreto.
RETROATIVIDADE DA LEGISLAÇÃO MAIS BENÉFICA. LEI No 14.689/2023.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689, de 20 de
setembro de 2023, que alterou o percentual da Multa Qualificada,
reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no
9.430/96, nos termos do art. 106, II, c, do CTN”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.251 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737401/2021-71
2

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honorio Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Brasília que, ao apreciar a impugnação apresentada, entendeu, por unanimidade
de votos, julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de impugnação (e-fls. 232/264) apresentada por VERA OLIVEIRA
CARDOSO (“Impugnante”) em face de auto de infração da DRF/Jundiaí (e-fls.
02/16), no qual foram lançadas de ofício multas isoladas de 150% em decorrência
de não-homologação da compensação quando comprovada falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo (art. 18, caput e § 2o da Lei no
10.833, de 2003, com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007), tendo como
sujeito passivo direto a pessoa jurídica ADVANCE - INDUSTRIA TEXTIL LTDA
(“ADVANCE”), e imputada responsabilidade tributária as pessoas físicas ISRAEL
ZAJAC (art. 135, inc. III do CTN), JOSE ZAJAC (art. 135, inc. III do CTN), SERGIO
MURILO DA SILVA (art. 135, inc. II do CTN), VERA OLIVEIRA CARDOSO (art. 124,
inc. I e art. 135, inc. II do CTN) e AUGUSTO BARBOSA DE MELLO SOUZA (art. 124,
inc. I e art. 135, inc. II do CTN).
A multa isolada teve como base de cálculo os valores dos débitos não extintos por
meio da compensação não homologada nos autos dos processos no
19613.725044/2021-07,
19613.725047/2021-32,
19613.725048/2021-87
e
19613.725049/2021-21 (Despacho Decisório no 721891/2021 – ALC, de
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.251 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737401/2021-71
3
23/09/2022), aplicando-se o percentual de 150% sobre o valor total, perfazendo o
montante de R$8.441.220,50.
No despacho decisório, procedeu-se com análise dos PER/DCOMP relacionados no
quadro na sequência:

Relata a autoridade fiscal no Despacho Decisório no 721891/2021 – ALC, de
23/09/2022, após consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal, que o
direito creditório pleiteado seria incompatível com os valores declarados na
Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e nas declarações acessórias. A ADVANCE -
INDUSTRIA TEXTIL LTDA foi intimada em duas oportunidades para apresentar os
documentos de comprovação do crédito. Contudo, não apresentou nenhuma
prova, tendo respondido à primeira intimação com documento denominado
“manifestação de inconformidade contra compensação não homologada” e à
segunda intimação com conteúdo idêntico à anterior, com documento
denominado “IMPUGNAÇÃO”.
A autoridade autuante, ao comparar as informações nos PER/DCOMP com os
valores informados em DCTF, DIRF e ECF, verificou as inconsistências relacionadas
no quadro na sequência:

Nas DCTF foram confessados débitos de IRPJ (lucro real – ajuste anual –
estimativa mensal) relativos a pagamentos de estimativas mensais (julho, agosto e
setembro de 2018 e janeiro de 2019).
Nas DIRF, as retenções na fonte decorrentes de aplicações de renda fixa e de
pagamento de IRPJ sobre renda variável, informadas por terceiros, apresentam
valores substancialmente inferiores aos que foram declarados pela ADVANCE -
INDUSTRIA TEXTIL LTDA nos PER/DCOMP.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.251 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737401/2021-71
4
Discorreu a autoridade fiscal:
16. Quanto à escrituração contábil/fiscal dos anos calendário 2018 e 2019 (cópia
juntada aos autos), a consulta revelou que: a) a Contribuinte tem como forma de
tributação o Lucro Real, para ambos os períodos considerados. Apesar disso, nas
Dcomp 07619.45793.290121.1.3.02-0665, 36065.46093.290121.1.3.02-2000 e
22100.80313.040221.1.3.02-6304 foi informado tributação pelo Lucro Presumido;
b) a forma de apuração do IRPJ é Anual, tendo apurado IRPJ a pagar nos valores
discriminados na tabela 3 acima. Entretanto, pleiteou crédito nas Dcomp com
apuração trimestral;
c) o pagamento do IRPJ é Mensal, por estimativa, tendo apurado valores devidos
apenas nos meses de julho/2018, agosto/2018, setembro/2018 e janeiro/2019,
conforme confessados em DCTF;
d) os valores escriturados a título de receitas financeiras decorreram de descontos
obtidos, juros s/duplicatas, variação cambial e deságio nos impostos, sendo que os
rendimentos sobre aplicações financeiras foram R$ 583,97 e R$ 731,93, nos anos
calendário 2018 e 2019, respectivamente. Mais uma impropriedade, portanto, que
pode ser constatada no seguinte exemplo:
suponha-se uma alíquota de 20% sobre o rendimento produzido pelas aplicações
financeiras (art. 790 do anexo ao Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 –
Regulamento do Imposto de Renda). Nesse sentido, a Contribuinte deveria ter
declarado uma receita financeira total (para os anos calendário em destaque) da
ordem de R$27.498.670,10 (5.499.734,02/0,2), considerando o crédito
pretendido.
17. No caso dos pagamentos sobre renda variável informados nas Dcomp e
discriminados na tabela 2 acima, constatou-se que não existe pagamento com o
código de receita 3317, conforme tela do Sief reproduzida abaixo.
(...)
18. Outra impropriedade, informada na Dcomp 03747.47091.180119.1.3.02-0106
e observada na tabela 2 acima, diz respeito à fonte pagadora de rendimentos
financeiros de CNPJ 64.403.652/0001-50.
19. Trata-se de uma pequena empresa, um supermercado de nome fantasia
“Serve Bem”, localizado no município de Paracatu/MG. Essa suposta fonte de
rendimentos teria retido em seu favor o montante de R$ 165.300,02.
20. Ocorre que o supermercado Serve Bem não possui faturamento compatível
com supostos pagamentos de rendimentos sobre aplicações financeiras, conforme
será visto adiante, quando da análise dos responsáveis tributários.
Discorreu a autoridade autuante que o direito creditório pleiteado nos
PER/DCOMP, além de se encontrar com regime de tributação (lucro presumido)
distinto da escrituração e da DCTF (lucro real anual), ampara-se em valores de
retenções na fonte sem comprovação com valores muito superiores aos que
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.251 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737401/2021-71
5
foram informados em DIRF por terceiros responsáveis pela retenção, e em valores
pagos de IR sobre renda variável sem comprovação. Ainda, apesar de intimada
(duas oportunidades), a ADVANCE - INDUSTRIA TEXTIL LTDA não apresentou
nenhum documento probatório das retenções. Diante das constatações, concluiu
a autoridade fiscal:
23. Em síntese, constatou-se que os valores do crédito informados nas Dcomp
eram inexistentes, tendo sido artificialmente criados com o objetivo de extinguir
débitos regularmente constituídos, revelando a ilicitude do comportamento,
voluntário e consciente.
Foi lavrado o auto de infração das multas isoladas, aplicando-se o percentual de
150% (cento e cinquenta por cento) sobre o valor dos débitos indevidamente
compensados, em razão da falsidade no envio do PER/DCOMP, consoante art. 18,
caput e § 2o da Lei no 10.833, de 29/12/2003, com a redação dada pela Lei no
11.488/2007.
Deu-se à imputação da responsabilidade tributária aos sócios e mandatários
relacionados no quadro a seguir:

Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.251 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737401/2021-71
6
Foi dada ciência ao sujeito passivo direto (ADVANCE - INDUSTRIA TEXTIL LTDA) e
aos sujeitos passivos indiretos ISRAEL ZAJAC, JOSE ZAJAC, SERGIO MURILO DA
SILVA, VERA OLIVEIRA CARDOSO e AUGUSTO BARBOSA DE MELLO SOUZA (e-fls.
97 e 105/111).
Apenas a responsável tributária VERA OLIVEIRA CARDOSO apresentou
impugnação. Os demais sujeitos passivos não apresentaram defesa (despacho e-fl.
278).
Foram lavrados pela unidade preparadora Termo de Revelia (art. 21 do Decreto no
70.235, de 1972 – PAF) para os sujeitos passivos ADVANCE - INDUSTRIA TEXTIL
LTDA, ISRAEL ZAJAC, JOSE ZAJAC, SERGIO MURILO DA SILVA e AUGUSTO BARBOSA
DE MELLO SOUZA (e-fls. 218/222).
A responsável tributária VERA OLIVEIRA CARDOSO tomou ciência do auto de
infração em 04/11/2022 (sexta-feira, e-fl. 109), e apresentou impugnação em
05/12/2022. Intimada a sanear o documento (despacho e-fls. 223/224, ciência em
03/04/2023), apresentou a impugnação devidamente assinada em 28/04/2023.
Sobre os fatos, discorre a Impugnante que ela teria feito contrato verbal com a
ADVANCE, por intermédio da empresa CBN – NEGOCIOS COMERCIAIS E
DOCUMENTAIS (do qual a Impugnante faria parte do quadro societário, junto com
o “dr. Augusto” que era o advogado responsável pela ADVANCE), para elaborar as
defesas administrativas da ADVANCE. Assim, teria sido elaborada uma procuração
sem poderes amplos, de poderes específicos para a Impugnante interpor as
defesas administrativas, razão pela qual ser mandatária da ADVANCE. Alega que a
ADVANCE, conforme constatação do Fisco, possui um vasto histórico de
compensações não homologadas, aduzindo que podemos concluir que já era
pratica reiterada da empresa contribuinte em realizar operações fraudulentas.
Aduz a Impugnante que não tinha qualquer vínculo com a ADVANCE nos anos
apurados das infrações (2008, 2012 e 2017). Protesta a Impugnante que, como
detinha procuração, sem poderes para transmissão de Dcomps, foi-lhe imputada a
responsabilidade tributária com base no art. 124, inc. I e art. 135, inc. II do CTN.
Sobre a responsabilidade tributária solidária (art. 124, inc. I do CTN), aduz que no
Parecer Cosit no 04 de 10/12/2018, o interesse comum não poderia ser
confundido com interesse econômico, ou sanção, ou meio de justiça, e que nos
presentes autos não teria ficado caracterizada a conduta fraudulenta pelo simples
fato de deter uma procuração outorgada pela ADVANCE, não tendo havido a
delimitação das condutas no plano fático praticada (...) de forma individualizada,
com a situação que constitua o fato gerador. Aduz que a responsabilização
solidária foi feita de forma ilegal e indevida, sem atender os parâmetros das
normas de responsabilidade solidária prevista no artigo 124, Inciso I, do CTN, e
que para a imputação do art. 135 do CTN tem que ficar comprovado que houve
atuação com intenção de fraude.
Discorre sobre o ônus da prova, que na cobrança de qualquer tributo cabe
exclusivamente ao Fisco, não podendo ser transferido ao contribuinte, conforme
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.251 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737401/2021-71
7
CPC, art. 373, inc. I, e CPP art. 156, e julgado do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
(Habeas Corpus no 82.788-8-RJ, Relator Ministro CELSO DE MELLO).
Protesta que a aplicação da multa qualificada teria sido indevida, com base em
suposições, sem que tivesse restado caracterizado o evidente intuito de fraude.
Alega que o exame acurado do art. 72 da Lei no 4.505, de 1964, mostraria a sua
inaplicabilidade à quase totalidade dos casos de verdadeira fraude à lei, e que as
Súmulas CARF no 14 e 25 determinam ser necessária a comprovação do evidente
intuito de fraude do sujeito passivo. Pugna pela afastamento da multa qualificada
vez que teria sido indevidamente aplicada pela autoridade autuante.
No Pedido, manifesta-se:
Por tudo isto, por ser injusta e indevida a pretensão do Fisco Federal, por absoluta
falta de base legal e, por todas as considerações e razões já declinadas, requer-se
a reforma da decisão proferida em 1a Instância Administrativa, com vistas ao
provimento do presente RECURSO VOLUNTÁRIO, qual seja o cancelamento da
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA da Recorrente- VERA OLIVEIRA CARDOSO- CPF/MF
no. 915.705.308-15, pelos débitos da EMPRESA- ADVANCE –INDUSTRIA TEXTIL
LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 49.311.558/0001-87, e, ao final o
arquivamento dos processos administrativos fiscais- 19613.725044/2021-07,
19613.725047/2021-32, 196613.725048/2021-87 e 19613.725049/2021-21, por
ser medida de inteira JUSTIÇA!

Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
impugnação. O Acórdão possui a seguinte ementa (fls. 1267/1268):

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 18/01/2019, 29/01/2021, 04/02/2021
FALSIDADE NA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPENSAÇÃO COM
INFORMAÇÕES FALSAS.
I - Aposta na inserção de informações falsas nas declarações de compensação,
pleiteando direito creditório fictício, inexistente, para extinguir débitos
tributários, na expectativa de não ser descoberta pelo Fisco, é conduta que não se
confunde com mero erro de transcrição, de digitação, ou erro material de
qualquer natureza.
II – Resta caracterizada a conduta dolosa, e a fraude, conforme previsto no art.
72, da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, mediante inserção de
informações fictícias visando deliberadamente o aproveitamento de direito
creditório sabidamente inexistente.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, INC. I DO CTN.
INTERESSE COMUM.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.251 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737401/2021-71
8
São solidariamente obrigados os sujeitos que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. Pessoas atuando de
maneira concorrente, valendo-se de atos coordenados com repercussão
tributária, são atraídas para o polo passivo da obrigação tributária, vez que se
caracteriza o interesse tanto econômico quanto jurídico, implicando na
solidariedade prevista no art. 124, inciso I do CTN.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135 DO CTN.MANDATÁRIOS.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito aos
atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por
aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena
subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta demanda constatar se
as obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento de ofício e
originaram o crédito tributário, foram resultantes de atos praticados com excesso
de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Fala-se em conduta,
acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o atendimento de ordem subjetiva
(quem ocupa o cargo).
II - A infração à lei decorre de ocorrência de fato jurídico com consequência em
diferentes ramos do direito (civil, empresarial, penal) que tem repercussão,
também, na hipótese de incidência tributária. Entende-se excesso de poderes ou
infração de contrato social ou estatutos como uso abusivo do poder conferido ao
sócio/administrador em se utilizar da pessoa jurídica de maneira desvirtuada,
aproveitando-se indevidamente da ficção jurídica da empresa.
III – O inciso II do art. 135 do CTN imputa a responsabilidade tributária aos
mandatários, prepostos e empregadores que incorrerem atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Mandatário
que incorre em falsidade no encaminhamento de declaração de compensação
pleiteando direito creditório inexistente deve ser chamado ao polo passivo da
obrigação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a impugnante apresentou Recurso Voluntário de fls. 325/357
reiterando as mesmas alegações apresentadas na manifestação de inconformidade. Destaque-se
que o Recurso Voluntário é praticamente idêntico à manifestação de inconformidade.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.251 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737401/2021-71
9
ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 1634/2023.
Cabe salientar que apenas a responsável tributária Vera Oliveira Cardoso interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 325/357). Os demais sujeitos passivos, apesar de intimados, não
apresentaram nem impugnação e nem Recurso Voluntário, são eles: o sujeito passivo direto
ADVANCE INDUSTRIA TEXTIL LTDA e aos sujeitos passivos indiretos Israel Zajac, Jose Zajac, Sergio
Murilo da silva, e Augusto Barbosa de Mello Souza (e-fls. 97 e 105/111 e 312/322).
Demais disso, observo que o recurso interposto por Vera Oliveira Cardoso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

MÉRITO
No que diz respeito ao mérito, trata-se de Recurso interposto contra Decisão da
DRJ/DF que, ao apreciar a impugnação apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, manter
o entendimento do auditor fiscal no sentido de que é devida multa de ofício de 150% em
decorrência da não-homologação em razão de falsidade da compensação almejada pela pessoa
jurídica ADVANCE - INDUSTRIA TEXTIL LTDA (“ADVANCE”), bem como manteve a responsabilidade
da Sra. Vera Oliveira Cardoso, recorrente.
Após analisar os fundamentos de defesa e cotejar as provas dos autos, entendo que
a recorrente não logrou êxito em rechaçar os pontos que culminaram na autuação, bem como,
conforme já exposto apenas repisou os argumentos já insertos na oportunidade da impugnação.
Nesse contexto, importante consignar que nos termos do art. 114, § 12, I, do
RICARF, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante a declaração da concordância
com os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido e considerando que o recurso voluntário
não impugna de forma específica a decisão recorrida e por concordar com os termos da decisão
de primeira instância, adoto a fundamentação per relationem, no que diz respeito as matérias
tratadas pela decisão recorrida, razão pela qual transcrevo os seguintes trechos que passam a
fazer parte do presente julgado, in verbis:

A multa isolada de 150%, tendo como base de cálculo os débitos que não foram
extintos por meio das compensações não homologadas, tem como base legal o
art. 18, caput e § 2o da Lei no 10.833, de 2003, com redação dada pela Lei no
11.488, de 2007:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória
no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.251 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737401/2021-71
10
isolada em razão de não-homologação da compensação quando se
comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007) (Grifei)
(...)
A autoridade fiscal discorreu, com clareza e objetividade, sobre os motivos que
conduziram à tipificação com base no art. 18, caput e § 2o da Lei no 10.833, de
2003, com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007.
Os fatos narrados pelo Despacho Decisório no 721891/2021 – ALC, de 23/09/2022
são precisos e objetivos.
Os PER/DCOMP pleitearam o aproveitamento de direito creditório amparado em
retenções na fonte decorrentes aplicações de renda fixa e de pagamento de IRPJ
sobre renda variável, conforme quadro:

Ao verificar as informações das fontes pagadoras na DIRF, a autoridade fiscal
constatou divergências, com valores retidos em montante substancialmente
inferior ao declarado pela ADVANCE nos PER/DCOMP:

Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.251 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737401/2021-71
11

Verifica-se que no ano-calendário de 2018 os valores retidos foram de R$918,22,
R$66,13, R$25,14, R$1.920,44 e R$1.929,93, perfazendo o total de R$4.859,86,
enquanto no PER/DCOMP a ADVANCE informou retenção na fonte de
R$165.300,02. A ADVANCE inseriu informações falsas, pleiteando um crédito
tributário 34 (trinta e quatro vezes) superior ao que havia sido consumado.
Não bastasse a constrangedora distorção dos valores, no PER/DCOMP foi
informado como fonte pagadora dos rendimentos financeiros o CNPJ no
64.403.652/0001-50. Ocorre que se trata de uma empresa de pequeno porte,
com capital social de R$500.000,00 um supermercado com nome de fantasia
“SERVE BEM” localizado no município de Paracatu/MG:

Informa a autoridade fiscal que o supermercado consta como fonte pagadora de
centenas de PER/DCOMP declaradas por empresas diversas.
Não resta dúvidas de que houve uma tentativa grosseira de aproveitamento de
crédito tributário fictício, com informações sabidamente falsas nos PER/DCOMP.
O conceito de falsidade amolda-se plenamente no caso concreto. A autoridade
autuante produziu provas robustas, consistentes e incontestáveis da tentativa de
fraude por parte da ADVANCE.
No ano-calendário de 2019, os valores retidos foram de R$935,30, R$65,05,
R$24,58, R$2.222,54 e R$3.247,47, perfazendo o total de R$6.494,94, enquanto
nos PER/DCOMP a ADVANCE informou retenção na fonte de R$5.334.434,00
(somatório de R$597.788,00+R$2.741.375,00+R$1.995.271,00), ou seja, foram
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.251 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737401/2021-71
12
inseridas informações falsas para pleitear um crédito tributário 821 (oitocentos e
vinte e uma vezes) superior ao informado em DIRF.
16. Quanto à escrituração contábil/fiscal dos anos calendário 2018 e 2019 (cópia
juntada aos autos), a consulta revelou que: a) a Contribuinte tem como forma de
tributação o Lucro Real, para ambos os períodos considerados. Apesar disso, nas
Dcomp 07619.45793.290121.1.3.02-0665, 36065.46093.290121.1.3.02-2000 e
22100.80313.040221.1.3.02-6304 foi informado tributação pelo Lucro Presumido;
b) a forma de apuração do IRPJ é Anual, tendo apurado IRPJ a pagar nos valores
discriminados na tabela 3 acima. Entretanto, pleiteou crédito nas Dcomp com
apuração trimestral; c) o pagamento do IRPJ é Mensal, por estimativa, tendo
apurado valores devidos apenas nos meses de julho/2018, agosto/2018,
setembro/2018 e janeiro/2019, conforme confessados em DCTF; d) os valores
escriturados a título de receitas financeiras decorreram de descontos obtidos,
juros s/duplicatas, variação cambial e deságio nos impostos, sendo que os
rendimentos sobre aplicações financeiras foram R$ 583,97 e R$ 731,93, nos anos
calendário 2018 e 2019, respectivamente. Mais uma impropriedade, portanto, que
pode ser constatada no seguinte exemplo:
suponha-se uma alíquota de 20% sobre o rendimento produzido pelas
aplicações financeiras (art. 790 do anexo ao Decreto no 9.580, de 22 de
novembro de 2018 –Regulamento do Imposto de Renda). Nesse sentido, a
Contribuinte deveria ter declarado uma receita financeira total (para os anos
calendário em destaque) da ordem de R$ 27.498.670,10 (5.499.734,02/0,2),
considerando o crédito pretendido.
17. No caso dos pagamentos sobre renda variável informados nas Dcomp e
discriminados na tabela 2 acima, constatou-se que não existe pagamento com o
código de receita 3317, conforme tela do Sief reproduzida abaixo.
A escrituração reflete a conduta fraudulenta da ADVANCE, com informações falsas
sobre a forma de tributação (lucro real na ECF e lucro presumido no PER/DCOMP),
e valores contabilizados de receitas financeiras de R$593,97 e R$731,93.
Ora, não se trata de mero erro de transcrição, de digitação, ou erro material de
qualquer natureza. A ADVANCE fez a aposta de inserir informações falsas nas
declarações de compensação, pleiteando direito creditório fictício, inexistente,
para extinguir débitos tributários, na expectativa de não ser descoberta pelo
Fisco. (...)
Trata-se de fraude, conforme art. 72 da Lei no 4.502, de 1964:
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou
diferir o seu pagamento.” (...)
Fl. 371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.251 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737401/2021-71
13
Portanto, deve-se manter a multa isolada no percentual qualificado de 150%, e
negar provimento à impugnação em relação à matéria. (...)
O artigo 121 do CTN predica sobre a sujeição passiva direta, em face do
contribuinte, e a sujeição passiva indireta, que recai sobre o responsável, quando,
sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição
expressa de lei: (...)
O sujeito passivo da obrigação principal, que é a pessoa obrigada ao pagamento
do tributo, pode ser tanto o contribuinte, sujeito passivo direto, quanto o
responsável, sujeito passivo indireto, cuja obrigação decorra de lei.
Dispõe o inc. I do art. 124 CTN sobre a responsabilidade solidária, imputada às
pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal: (...)
Não se pode ignorar que o interesse econômico, por si só, não se mostra
suficiente para a inclusão no pólo passivo da relação obrigacional tributária.
Também há que restar demonstrado o vínculo jurídico, consubstanciado na
atuação em conjunto, concorrente, que se amolda à hipótese de incidência
prevista na norma tributária.
O interesse jurídico resta caracterizado na medida em que a construção
empreendida visando o aproveitamento de direito creditório sabidamente
artificial ocorreu de maneira conjunta, concorrente, visando deliberadamente a
extinção de débitos tributários por meio de compensação encaminhada com
falsidade. (...)
Os fatos relacionados pela autoridade autuante não deixam dúvidas, no sentido
de que a Impugnante, de maneira volitiva e consciente, preencheu declaração de
compensação com informações sabidamente falsas sobre o direito creditório
fictício. Restou demonstrada a ilicitude na conduta da Impugnante, caracterizando
o interesse comum na situação que constituiu o fato gerador da obrigação
principal.
Constata-se plenamente demonstrada a convergência dos interesses econômico e
jurídico na conduta empreendida pela empresa ADVANCE e a mandatária VERA
OLIVEIRA CARDOSO (Impugnante).
Portanto, cabe manter a sujeição passiva direta de VERA OLIVEIRA CARDOSO com
base no art. 124, inc. I do CTN.
A conduta ainda guarda repercussão na hipótese prevista pelo art. 135, inc. II do
CTN: (...)
Vale dizer que cabe aos relacionados no art. 135 do CTN zelar pelo adequado
funcionamento das sociedades empresárias, devendo cumprir uma série de
obrigações gerais, previstas no ordenamento jurídico, de natureza formal.
Quando o art. 135 do CTN dispõe, no caput, sobre os atos praticados, diz respeito
aos atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade. Dentre os atos
Fl. 372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.251 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737401/2021-71
14
relacionados, encontram-se os executados pelos mandatários. A plena subsunção
à norma que trata da sujeição passiva indireta demanda constatar se as
obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento de ofício e
originaram o crédito tributário, foram resultantes de atos praticados com excesso
de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Aqui se fala em
conduta, acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o atendimento de ordem
subjetiva (quem ocupa o cargo).
A infração à lei decorre de ocorrência de fato jurídico com consequência em
diferentes ramos do direito (civil, empresarial, penal) que tem repercussão,
também, na hipótese de incidência tributária. Entende-se excesso de poderes ou
infração de contrato social ou estatutos como uso abusivo do poder conferido ao
sócio/administrador em se utilizar da pessoa jurídica de maneira desvirtuada,
aproveitando-se indevidamente da ficção jurídica da empresa.
Mandatário que incorre em falsidade no encaminhamento de declaração de
compensação pleiteando direito creditório inexistente deve ser chamado ao pólo
passivo da obrigação tributária.
O Despacho Decisório no 721891/2021 – ALC, de 23/09/2022, relata de maneira
objetiva a conduta da Impugnante, na condição de mandatária. Primeiro, no
decorrer da ação fiscal, quando a ADVANCE foi intimada, a Impugnante, na
condição de mandatária, encaminhou respostas evasivas e protelatórias, visando
deliberadamente obstar o trabalho do Fisco, e não prestou nenhum
esclarecimento sobre as divergências relativas à origem dos direitos creditórios
informados nos PER/DCOMP.
Afirmou a Impugnante, tanto na ação fiscal, quando em sede de impugnação, que
não teria poderes para a transmissão de PER/DCOMP. Contudo, demonstrou a
autoridade autuante que, ao contrário do alegado, a Impugnante detinha poderes
conferidos em procuração para realizar “Todos os serviços existentes e os que
vierem a ser disponibilizados no sistema de Procurações Eletrônicas do e-CAC
(destinados ao tipo do Outorgante - PF ou PJ), para todos os fins, inclusive
confissão de débitos, durante o período de validade da procuração”.
A autoridade fiscal apresentou o quadro dos mandatários da ADVANCE, no qual
consta a Impugnante precisamente no período de transmissão dos PER/DCOMP
objeto dos presentes autos:
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.251 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737401/2021-71
15

A atitude evasiva e protelatória, de maneira intencional, consciente e volitiva,
com respostas dúbias, esquivas e afirmações falsas ao dizer que não teria
procuração com poderes para transmissão das declarações restou plenamente
demonstrada, conforme relato da autoridade autuante:
57. Logo, não é um ato isolado, que tenha sido identificado apenas na
presente análise, ou seja, os documentos desconexos não foram juntados ao
processo por equívoco, mas o foi de maneira intencional, consciente, com o
objetivo de protelar indevidamente o pagamento de tributo devido.
58. Assim sendo, tendo em vista as impropriedades das respostas
apresentadas, a mandatária foi intimada (vide processo próprio no
13032.762336/2021-77), em 13/08/2021, a prestar esclarecimentos acerca
dos documentos por ela assinados.
59. Em sua resposta, além de alegar que agiu sob a orientação da Advance,
afirmou que a procuração por esta outorgada não conferiu poderes para a
“transmissão de arquivos PerDcomp ou para elaborar qualquer pedido de
restituição e compensação”.
60. Entretanto, quando da transmissão das Dcomp (18/01/2019,
29/01/2021 e 04/02/2021), a mandatária já possuía procuração da
Advance com origem e-CAC, sendo que esta permite realizar “Todos os
serviços existentes e os que vierem a ser disponibilizados no sistema de
Procurações Eletrônicas do e-CAC (destinados ao tipo do Outorgante - PF ou
PJ), para todos os fins, inclusive confissão de débitos, durante o período de
validade da procuração”.
(...)
61. Note-se que o início da vigência da primeira procuração é 08/01/2019,
sendo a primeira Dcomp transmitida em 18/01/2019 e o fim da vigência
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.251 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737401/2021-71
16
da segunda procuração é 18/02/2021, sendo a última Dcomp transmitida
em 04/02/2021.
62. A fim de esclarecer definitivamente todos os pontos controversos, a
mandatária foi reintimada, em 21/12/2021, a:
i) apresentar cópia do contrato de prestação de serviço firmado com a
empresa declarante;
ii) apresentar cópia da procuração para ela outorgada pela empresa;
iii) informar a relação profissional com os assinantes digitais das Dcomp em
análise; e
iv) outras informações pertinentes.
63. Em sua resposta, a mandatária afirmou que:

64. Ocorre que a Advance outorgou sim procuração a Vera Oliveira Cardoso,
conforme visto acima (vide procuração juntada aos autos).
65. Pois bem, embora não tenham sido identificados vínculos diretos da
mandatária com o fato gerador da obrigação tributária (transmissão das
Dcomp), ela agiu de maneira a obstaculizar o andamento da fiscalização,
demonstrando legítimo interesse na situação constitutiva do fato, pois:
i. Assinou e apresentou, espontânea e conscientemente, documentação
desconexa em resposta às intimações expedidas em nome da Advance;
ii. Faltou com a verdade ao negar a existência de mandato em seu nome
outorgado pela Advance ao tempo de transmissão das Dcomp;
iii. Possuí um vínculo com Ademir Rodrigues, outro mandatário da Advance
que atuou no processo, nos termos vistos a seguir. (Grifei)

Dessa forma, pelos mesmos fundamentos acima, voto por negar provimento ao
Recurso Voluntário para manter a multa isolada de 150%, tendo como base de cálculo os débitos
que não foram extintos por meio das compensações não homologadas, nos termos do art. 18,
caput e § 2o da Lei no 10.833, de 2003, com redação dada pela Lei no 11.488, e mantenho a
sujeição passiva direta de VERA OLIVEIRA CARDOSO com base no art. 124, inc. I e art. 135, inc. II
do CTN.

Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.251 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19613.737401/2021-71
17
Dispositivo
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 376
DF CARF MF
Original